Tribunal: STF
Processo: RE 1499750
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária de Santa Catarina, o qual não conheceu do recurso do segurado e deu provimento ao do INSS, para extinguir o processo sem resolução do mérito (Doc. 114). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 123), foram parcialmente providos nos seguintes termos (Doc. 129, fl. 2):



     “A decisão da Turma é expressa no sentido de que "[não] sendo possível o cômputo de tempo ficto para fins de concessão de aposentadoria por idade, não há interesse processual na análise dos períodos de atividade especial". Nesse aspecto, obviamente não há omissão e sim mero inconformismo com o critério de julgamento. Por outro lado, o § 2º do artigo 26 da Emenda n. 103/209 não incide, pois ele dispõe justamente que o "valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos".”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIRCEU SOUZA DA ROCHA aponta violação aos arts. 5º, caput; 37, I; e 207, §1º, da CF/1988 (Doc. 136, fl. 5).



    Para tanto, sustenta que o acórdão recorrido equivocou-se “ao afirmar que “o § 2º do artigo 26 da Emenda n. 103/209 não incide, pois ele dispõe justamente que o ‘valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos’, visto que o referido artigo diferencia-se do que dispunha o antigo cálculo da aposentadoria por idade do art. 50 da Lei 8.213/91” (Doc. 136, fl. 8).



    Assevera que “a aposentadoria objeto da revisão foi concedida sob as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019 que EXTINGUIU a fórmula de cálculo da aposentadoria por idade, então prevista no art. 50 da lei 8.213/91” (Doc. 136, fl. 9).



    Nessa linha, afirma que “a aposentadoria concedida ao Segurado deve ser revisada, de modo a computar o período de atividade especial, convertendo o tempo especial em comum e aumentar o tempo de contribuição para fins de cálculo do valor da RMI, além de excluir os menores salários, ou seja, conceder o melhor benefício ao Segurado” (Doc. 136, fl. 9). 



    Defende que “diferentemente do que consta no acórdão, a conversão do tempo especial em comum, não se trata do genérico “tempo ficto”, mas de contagem diferenciada, pois ocorre em razão da atividade especial” (Doc. 136, fl. 9). 



    Argumenta que no julgamento do RE 1.014.286-RG (Tema 942), “pode-se constatar que o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que a conversão da atividade especial não se trata de tempo ficto e sim de tempo de contribuição diferenciado” (Doc. 136, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de provimento do pedido, a fim de revisar o benefício de aposentadoria em razão da conversão do tempo especial em comum aumentando o coeficiente de cálculo da RMI, nos termos do art. 26, §§2º e 6º da EC 130/2019.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 136, fls. 5-6):



    “2.2. Repercussão geral 



    De acordo com a previsão expressa do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal de 1988, para a interposição do presente recurso é imprescindível que o Recorrente, dentre outras matérias, “demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 



    No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece que haverá repercussão geral quando o Recurso Extraordinário tratar questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Veja-se: 



    [...]



    A questão submetida ao Pretório Excelso é que a decisão recorrida julgou pela impossibilidade de conversão de tempo especial para fins de acréscimo no cômputo do tempo de contribuição no cálculo da RMI da aposentadoria concedida sob as regras de transição da reforma da previdência, previsto no art. 26, §2º da EC 103/19. 



    Cabe ressaltar que a aposentadoria objeto da revisão foi concedida sob as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019 que EXTINGUIU a fórmula de cálculo da aposentadoria por idade, então prevista no art. 50 da lei 8.213/91. 



    Sobre a relevância da questão, interessa esclarecer que é “de se notar, ainda, que a relevância da questão debatida tem de ser aquilatada do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. Não se tire daí, como é evidente, a exigência que a controvérsia seja importante sob todos esses ângulos de análise: basta que reste caracterizada a relevância do problema debatido em uma dessas perspectivas” – (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg 37, RT). 



    Neste sentido, sob o ponto de vista social, há repercussão geral porque a previsão expressa na Constituição Federal de 1988 do direito à Previdência Social, na condição de direito social, bem como do sistema de Previdência como componente da Ordem Social, já implica existência do requisito da repercussão geral no caso em testilha, eis que a Autarquia Previdenciária é entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública aos cidadãos. 



    Destaca-se ainda que a questão em análise possui relevância do ponto de vista jurídico, eis que envolve assunto de grande importância no que toca ao ordenamento jurídico pátrio, mesmo porque está em discussão direito fundamental à previdência social (art. 6º, CF) e a garantia de eficácia de direito previdenciário constitucionalmente protegido (§1§ e 8º, art. 201, CF). 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.461.337-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.272.193-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/9/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 978.252-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente